Tribunal: TJMT
Processo: 1011918-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011918-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCIO DA ROCHA MEDINA - CPF: 582.058.456-20 (ADVOGADO), UNIFORT LTDA - CNPJ: 41.916.347/0001-66 (AGRAVANTE), VITOR DANTAS DIAS - CPF: 040.000.259-02 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), UNIFORT LTDA - CNPJ: 41.916.347/0009-13 (AGRAVANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1011918-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIFORT LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
UNIFORT LTDA,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado em recurso de agravo de instrumento
.

Sustenta que, a decisão agravada merece ser reconsiderada, em razão da excepcionalidade situação de calamidade pública no Estado, diante da Autoridade Coatora em promover a prorrogação dos prazos de vencimento dos tributos estaduais, o que justifica a impetração do mandado de segurança e o deferimento da tutela provisória recursal ora pretendida.

Alega que, o que se busca é tão somente a aplicação de todo um aparato normativo em face à omissão do Poder Executivo para tanto, o que é manifestamente competência do Poder Judiciário

Defende que, a não postergação dos prazos de vencimento dos tributos estaduais e débitos de parcelamentos, nesta situação de calamidade pública oriunda do COVID-19, viola diretamente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2o da Lei no 9.784/99 2) e o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF/88), além do próprio imperativo do Convênio CONFAZ 169/2017).

Dessa forma, requer que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, reconsiderando-se a r. decisão ora agravada para:

a) conceder a tutela provisória recursal, inaudita altera parte, de forma a prorrogar por 90 dias (e enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Estado do Mato Grosso, em razão da possibilidade de prorrogação deste prazo inicial disposta no Decreto no 424/2020, ou por força da aplicação, mutatis mutandis, da disposição da Portaria MF 12/2020 para tributos federais ou mesmo do Convênio CONFAZ 169/2017) as datas de vencimento dos tributos estaduais apurados a partir da competência de março/2020 (notadamente ICMS Normal, ICMS-ST e ICMS Difal) bem como a entrega das respectivas obrigações acessórias.

Caso não haja a retratação, requer que, em sessão de julgamento, seja dado provimento ao presente Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, via de consequência, deferir a tutela provisória de urgência requerida no Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação supra

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 54085467 - Pág. 11).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
UNIFORT LTDA,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado em recurso de agravo de instrumento
.

Inobstante as razões declinadas na inicial, tenho que o presente recurso não merece provimento, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Agravante impetrou o Mandado de Segurança Preventivo no 1016249-05.2020.8.11.0041, em face do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Informações da Receita Pública, objetivando a prorrogação, por 90 dias (e enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Estado do Mato Grosso, das datas de vencimento dos tributos estaduais apurados a partir da competência de março/2020 (notadamente ICMS Normal, ICMS-ST e ICMS Difal) bem como a entrega das respectivas obrigações acessória.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que também indeferi o efeito ativo pretendido, por entender pela ausência da probabilidade do seu direito.

Pois bem.

A Recorrente pretende a concessão de liminar para prorrogar o vencimento dos tributos estaduais e obrigações acessórias, em razão da situação de imprevisão causada pela pandemia Covid-19.

Inicialmente, ressalta-se que, não se desconhece a gravidade da situação com relação a pandemia do Covid-19 e o efeito danoso a toda sociedade; contudo, mesmo no mandado de segurança preventivo, é imprescindível a comprovação da iminência da prática de ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade pública, ou a ameaça de lesão a direito.

Veja-se:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR - CARÊNCIA DA AÇÃO.

1- A petição inicial de mandado de segurança deverá vir acompanhada dos documentos indispensáveis à constatação do ato coator, de vez que cumpre ao impetrante comprovar, de plano, as alegações de fato que embasam sua pretensão. (...)

3-
Mesmo no mandado de segurança preventivo, é necessária a comprovação da iminência da prática de ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade pública, ou a ameaça de lesão a direito. 4- Resta evidente a inexistência de demonstração da liquidez e certeza do direito do impetrante
.

5- Apelação a que se nega provimento. Feito extinto sem resolução de mérito, a teor do art. 267, VI, CPC.

(TRF4, AC 5018422- 92.2015.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 15/3/2016). [Destaquei]

No caso dos autos, não vislumbrei qualquer ilegalidade a ser perpetrada pela autoridade coatora, uma vez que suas funções estão vinculadas ao cumprimento da legislação, a qual não determina a prorrogação do pagamento do ICMS, bem como da entrega das obrigações acessórias.

Além disso, imperioso mencionar, também, que a prorrogação do prazo de vencimento de débitos ou autorização de parcelamento pelo Poder Judiciário configura, em um primeiro momento, violação ao princípio da separação dos poderes, já que tal incumbência cabe ao gestor público.

Como se sabe, nos termos do art. 97 c/c 152, I e II do CTN, a prorrogação de prazo para pagamento de tributo, além de se submeter ao princípio da legalidade estrita, é ato de competência exclusiva do Poder Executivo, sendo vedada a sua concessão pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido e entendimento jurisprudencial:

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.
ICMS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DO TRIBUTO.

Medida que deve ser buscada na via administrativa, sendo descabida a intervenção do poder judiciário. ordem denegada.

(TJ-SC - MS: 50080915320208240000 TJSC 5008091-53.2020.8.24.0000, Relator: PAULO HENRIQUE MORITZ MARTINS DA SILVA, Data de Julgamento: 1/9/2020, 1a Câmara de Direito Público). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA ANTECIPADA - PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VENCIMENTO DOS DÉBITOS DE ICMS.

- Ao despachar a petição inicial do Mandado de Segurança, o Julgador pode determinar, "in limine", a suspensão do ato coator, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, nos termos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/09.

-
A prorrogação do prazo de vencimento de débitos fiscais ou autorização de parcelamento feita pelo Poder Judiciário configura violação ao princípio da separação dos poderes, já que tal incumbência cabe ao gestor público - Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

(TJ-MG - AI: 10000204477376001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 25/9/2020, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2/10/2020). [Destaquei]

Ademais, as disposições da Portaria MF 12/2020, que no art. 1o prorroga a data de vencimento de tributos federais quanto aos sujeitos passivos domiciliados em municípios abrangidos por decreto estadual que reconhece estado de calamidade pública, é restrita ao âmbito federal, além de que, o diferimento do prazo de vencimento dos tributos não foi previsto em lei estadual, o que afasta seu direito líquido e certo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CALAMIDADE PÚBLICA. PORTARIA MINISTÉRIO DA FAZENDA. TRIBUTOS. VENCIMENTO. PRORROGAÇÃO. LIMINAR. INDEVIDA.

A Portaria do Ministério da Fazenda no 12, de 2012, não justifica a prorrogação do prazo de vencimento dos tributos federais no estado de calamidade pública motivado pela pandemia do Covid-19
.

(TRF 4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5012948- 36.2020.4.04.0000/SC. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI. JULGADO EM 20 de maio de 2020). [Destaquei]

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021